Tribunal: TJES
Processo: 5021480-97.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021480-97.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ROSANA FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021480-97.2023.8.08.0048

RECTE.: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECDO.: ROSANA FERREIRA DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Rosana Ferreira da Silva em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo a requerente que foi acometida de fortes dores abdominais com suspeita de litíase renal, sendo que a requerida negou a realização de tomografia computadorizada em três oportunidades. Busca, assim, seja autorizada a realização do exame, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6729812, informando que a requerente se evadiu do local e recusou a internação sem apresentar qualquer alteração no seu quadro, logo não há que se falar em urgência ou emergência e consequente necessidade de realização do exame no pronto socorro. A requerida ofertou RI no ID 6729827, com contrarrazões no ID 6729832.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) CONFIRMAR a tutela concedida em decisão de id. N° 30216392, em seus próprios termos e fundamentos. B) CONDENAR a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Rejeito a preliminar de incompetência, sob a alegação genérica de necessidade de perícia, haja vista que a solução da demanda não aponta a necessidade de sua produção, sendo que esta pode ser resolvida com a simples análise das provas documentais produzidas nos autos. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme se infere dos autos, mais precisamente no ID 6729804 - Pág. 10, a Dra. Alexandra M. Tonaco F. Pinto (CRM/ES 19558) solicitou a realização de TC do Abdômen para avaliar quadro de litíase, havendo negativa da ré em três oportunidades. Trata-se de exame de cobertura obrigatória pela ANS e o fato de a ultrassonografia não ter apresentado alterações não afasta, necessariamente, a necessidade de realização do exame tomográfico, até porque, sabe-se que o mesmo tem maior acurácia na detecção de patologias. Compreensível, portanto, ter esta saído do hospital e buscado a via judicial para obrigar a requerida a realizar o exame. Assim, correta a decisão de liberação do exame solicitado. Também entendo que o dano moral ficou caracterizado, considerando que o quadro da autora necessitava de investigação minuciosa para garantir sua melhora, além de a consumidora ter sido submetida a situação extremamente desgastante. Por sua vez, o quantum de R$ 3.000,00 não está desarrazoado em relação às particularidades do caso concreto. O atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade afasta a hipótese de enriquecimento sem causa, pois a situação econômica da vítima deve ser considerada em conjunto com os demais critérios, dada a necessidade de dissuadir a conduta da parte que causou o dano.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)